Tribunal: TJSP
Processo: 2025158-67.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra despacho de mero expediente – Decisão agravada que nada delibera, tão somente estabelece os parâmetros para elaboração de cálculo para a contadoria judicial, sem enfrentar nenhuma das matérias elencadas na impugnação ofertada pelo Banco executado.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025158-67.2016.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados LUCIO EDEMIR FERRAZ (ESPÓLIO), LINEU EDEMIR
FERRAZ, NOEDIR MAURÍCIO FERRAZ e TELMA CRISTIANE FERRAZ FAVARIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025158-67.2016.8.26.0000 - Piracicaba 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: LUCIO EDEMIR FERRAZ, LINEU EDEMIR FERRAZ, NOEDIR
MAURÍCIO FERRAZ E TELMA CRISTIANE FERRAZ FAVARIN
VOTO no 125167
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insurgência contra despacho
de mero expediente Decisão agravada que nada delibera, tão
somente estabelece os parâmetros para elaboração de cálculo para
a contadoria judicial, sem enfrentar nenhuma das matérias
elencadas na impugnação ofertada pelo Banco executado.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, definindo as diretrizes a serem
seguidas, para a realização dos cálculos.
Alega o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; necessidade de
liquidação de sentença; termo inicial dos juros moratórios como sendo a data da citação na
execução; não cabimento dos juros remuneratórios; afastamento dos honorários
advocatícios nesta fase processual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece ser conhecido.
O agravante insurge-se, em verdade, contra despacho de mero
expediente, que não resolve questão alguma e apenas impulsiona o processo. Referida
decisão, a teor do § 2o, do art. 162, do Código de Processo Civil de 1973, não se configura
interlocutória. Logo, é irrecorrível, pelo quanto dispõe o art. 504, daquele Codex.
Observe-se que a ainda não foi proferida, nos autos, decisão em
apreciação à impugnação de fls. 55/74 (autos principais), a qual, essa sim, seria passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025158-67.2016.8.26.0000 - Piracicaba 3/3
recurso.
Com efeito, perceba-se que o despacho ora agravado (originalmente
proferido a fls. 106 dos autos principais) é de mero expediente, porquanto o MM. Juiz a
quo nada deliberou, tão somente estabeleceu os parâmetros para elaboração de cálculo para
a contadoria judicial, sem enfrentar nenhuma das matérias elencadas na impugnação
ofertada pelo executado.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator